Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Número do processo: 0701969-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA APARECIDA SIMIEMA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0730216-64.2019.8.07.0001, ajuizada por MARIA APARECIDA SIMIEMA, para a cobrança de diferenças de valores de PASEP. Por meio da decisão agravada, o juiz rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. Entendeu que “a parte ré entende, por ser mera acauteladora de valores repassados pela União Federal, não ter ingerência sobre os critérios de atualização monetária e juros legais, de sorte que não é parte legítima para figurar na demanda. Não tem razão o banco demandado. Cumpre destacar que a presente ação destina-se a apurar se houve má gestão e prática de ato ilícito do réu na gestão dos recursos advindos do PASEP na conta do autor, não havendo questionamento quanto aos critérios instituídos pelo Conselho Diretor designado pelo Ministério da Fazenda. Desse modo, não há que se falar em inclusão da União Federal no pólo passivo, porquanto em feitos cíveis, voltados à indenização dos correntistas, é competente o Banco do Brasil, na qualidade de gestor” (ID 51892327). Em seu agravo de instrumento, o Banco do Brasil pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada. Argumenta que o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional). Mesmo sendo obrigado por lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas. Afirma que a parte recorrente está limitada à operacionalização, uma vez que exerce condição de depositário dos valores e mero executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social. A gestão do fundo, por sua vez, fica a cargo do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP (CDPIS/PASEP), órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto no 1.608/1995, praticando, portanto, os atos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória, nos termos da norma do art. 4o do Decreto no 9.978/2019. Argumenta que está demonstrada a ilegitimidade da parte recorrente para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não tem poderes para atuar como gestor do fundo PIS/PASEP, sendo, portanto mero agente operador de normas previamente definidas pela União, através do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. É o relatório. O recurso está em condições de admissibilidade. É tempestivo e está com preparo pago (ID 13964796). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na inicial, a autora pretende discutir a correção monetária e juros relativos aos depósitos realizados no Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Alega que o Banco do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação por ser o gestor das contas individualizadas do PASEP. A Lei Complementar no 26/1975, que unificou os fundos provenientes do Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), foi regulamentada pelo Decreto Federal no 4.751/2003, que preconizou, em seu art. 7o, que o referido fundo unificado seria gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado, integrado por representantes dos Ministérios da Fazenda, Planejamento, Trabalho e Emprego, Tesouro Nacional e de representantes dos participantes do PIS e PASEP. Em relação às atribuições designadas ao Banco do Brasil, a Lei Complementar no 26/1975 esclareceu o seguinte: “Art. 10. Cabem ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970; II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor, as parcelas e benefícios de que trata o art. 4o deste Decreto; III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nas épocas próprias, quando autorizado pelo Conselheiro Diretor, na forma e para os fins previstos na Lei Complementar no 26, de 1975, e neste Decreto; IV - fornecer, nas épocas próprias e sempre que for solicitado, ao gestor do PIS-PASEP, informações, dados e documentação, em relação a repasses de recursos, cadastro de servidores e empregados vinculados ao referido Programa, contas individuais de participantes e solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais baixadas pelo gestor do PIS-PASEP.” Com efeito, o Banco do Brasil é arrecadador e responsável pela administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP compete ao Banco do Brasil S.A., sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se questiona os valores existentes na conta dos titulares. Esse é o entendimento desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. LEI COMPLEMENTAR 26/75.[...] Consoante lei de regência da matéria (LC 26/75), a administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP compete ao Banco do Brasil S.A., sendo aludida instituição financeira legítima para figurar no polo passivo de demanda questionando os valores existentes na conta de titularidade da autora.” (07152353020198070001, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 8/10/2019). De fato, a pretensão autoral pode ser direcionada ao Banco do Brasil, porquanto é o mantenedor das contas vinculadas do PASEP. Dentro deste contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator